Tribunal: CARF
Processo: 13609.721741/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721741/2017-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.832 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. PROCESSO
DECORRENTE SEGUE A SORTE DO PROCESSO PRINCIPAL.
Aplica-se ao processo decorrente (multa isolada) o que restou decidido no
processo principal (declaração de compensação).
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as
condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na disposição
contida no art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721741/2017-87
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721741/2017-87

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência da multa isolada prevista no art. 74, §14 da
Lei no 9.430/96. Conforme despacho de admissibilidade a multa foi motivada pela não
homologação (na verdade, homologação parcial) de vários PER/DCOMP pelos quais a
contribuinte pretendeu realizar compensações que, segundo o seu entendimento, estariam
enquadradas/autorizadas no § 1o do artigo 652 do RIR/1999.
As compensações que motivaram a multa isolada são objeto dos processos
13609.721859/2016-24, 13609.721860/2016-59, 13609.721861/2016-01, 13609.721862/2016-
48,
13609.721863/2016-92,
13609.721864/2016-37,
13609.721868/2016-15,
13609.721869/2016-60, 13609.721870/2016-94, 13609.721865/2016-81, 13609.721866/2016-26
e 13609.721867/2016-71.
Nesses outros processos, a contribuinte vem discutindo a validade das
compensações, pleiteando a homologação integral dos PER/DCOMP, o que afastaria o
fundamento da multa isolada discutida nos presentes autos. O debate gira em torno da
possibilidade de compensação, na forma disciplinada no art. 652 do RIR/99, de valores
retidos de cooperativas de trabalho em face de contrato de assistência à saúde com
prestação mensal pré-estabelecida.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, tendo recebido a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no procedimento da fiscalização de formalizar em processos
administrativos distintos a homologação parcial de compensações declaradas e o
lançamento da multa isolada decorrente desta homologação parcial.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da
declaração.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada se encontra expressamente prevista na
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721741/2017-87

legislação que rege a matéria, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo
afastá-la ou reduzi-la.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSOS
REPETITIVOS
OU
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça ou Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento do contencioso
administrativo, visto que o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre
os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de
nulidade, rejeitar o pedido de sobrestamento de julgamento, afastar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso.
Contra o acórdão a contribuinte interpôs recurso especial o qual foi conhecido.
Por se tratar de multa cuja exigência depende do julgamento de mérito dos processos correlatos,
onde se discute o direito ao crédito, o despacho de admissibilidade fez o seguinte destaque:
Nesta mesma data, está sendo dado seguimento ao recurso especial que a contribuinte
apresentou no processo no 13609.721859/2016-24, ao qual o presente está apensado, e
que também orienta o julgamento dos outros processos de PER/DCOMP, na sistemática
de recursos repetitivos, todos eles com a mesma discussão sobre a validade das
compensações.
Cabe, então, reproduzir aqui os mesmos fundamentos do exame de admissibilidade que
foi feito para os resp apresentados nos processos dos PER/DCOMP, de modo a
resguardar a devida produção de efeitos dos processos principais no dependente.
...
O acórdão recorrido fez repercutir no presente processo o entendimento de que uma
parte das retenções de IR utilizadas como crédito nos PER/DCOMP não poderia ser
aproveitada na forma do referido dispositivo legal, sob a justificativa de que as receitas
de contratos referentes a planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido (pré-
pagamento), não se vinculam, direta e individualmente, à utilização de serviços
prestados pelos membros da cooperativa. Tais receitas seriam desvinculadas de serviços
efetivamente prestados. Elas não decorreriam de serviços diretamente prestados ou
imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, e isso justificaria a negativa
parcial em relação aos PER/DCOMP, com a consequente aplicação da multa isolada.
Neste contexto o recurso do contribuinte devolve para este colegiado o debate
acerca da “possibilidade de compensação, na forma disciplinada no art. 652 do RIR/99, de
valores retidos de cooperativas de trabalho em face de contrato de assistência à saúde com
prestação mensal pré-estabelecida”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721741/2017-87

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Antes de analisarmos o mérito, julgo necessário fazer o seguinte esclarecimento
quanto ao objeto do recurso: no presente caso temos lançamento para exigência da multa isolada
prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, entretanto o mérito recursal discute exclusivamente a
“possibilidade de compensação, na forma disciplinada no art. 652 do RIR/99, de valores retidos
de cooperativas de trabalho em face de contrato de assistência à saúde com prestação mensal pré-
estabelecida”.
O recurso especial é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF), o qual
define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior
de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a CSRF ser
entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela pacificação de
conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Neste cenário, considerando a limitação do recurso, não poderia esse Colegiado
conhecer de matéria não tratada pela recorrente, entretanto é relevante destacar a existência de
decisão vinculante do Poder Judiciário sobre o multa ora exigida. Me refiro ao Recurso
Extraordinário 796.939/RS, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Assim, quando da execução do julgado deve a autoridade competente
verificar eventuais desdobramento da citada decisão vinculante sobre o presente
lançamento.
Em relação ao mérito, como dito o presente auto de infração exige multa isolada
pela não homologação de compensações analisadas nos processos 13609.721859/2016-24,
13609.721860/2016-59, 13609.721861/2016-01, 13609.721862/2016-48, 13609.721863/2016-
92,
13609.721864/2016-37,
13609.721868/2016-15,
13609.721869/2016-60,
13609.721870/2016-94, 13609.721865/2016-81, 13609.721866/2016-26 e 13609.721867/2016-
71. Ou seja, a exigência da presente multa isolada está diretamente relacionada com o resultado
do julgamento dos processos correlatos citados acima, assim – quanto ao mérito e conforme já
adotado pelo acórdão recorrido - o entendimento lá fixado deve ser transportado para este
processo.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721741/2017-87

Todos os processos acima citados foram analisados nesta mesma sessão de
julgamento, tendo o Colegiado negado provimento ao recurso especial do Contribuinte por
entender pela impropriedade da compensação pretendida.
Eis o teor do voto:
O cerne da discussão gira em torno do direito de a contribuinte compensar esses valores
com o IRRF devido quando do pagamento dos atos cooperados (relação cooperativa e
prestadores de serviços).
O acórdão recorrido seguiu a linha da Solução de Consulta COSIT no. 59, de 30 de
dezembro de 2013, para a qual as cooperativas de trabalho médico que comercializam
planos de saúde na modalidade de pré-pagamento não devem sofrer retenção de imposto
de renda na fonte, mas caso a fonte pagadora promova tal retenção, ela poderá
aproveitar esta retenção como dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período, não se admitindo “compensação” com o IRRF devido no pagamento
da efetiva prestação do serviço médico.
O debate não é novo neste Colegiado, tendo o tema sido enfrentado quando do
julgamento do acórdão 9202-010.034, razão pela qual adoto como razões de decidir os
fundamentos utilizados pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz:
Conforme narrado, a controvérsia reside na “possibilidade de compensação, na forma
disciplinada no art. 652 do RIR/99, de valores retidos de cooperativas de trabalho em
face de contrato de assistência à saúde com prestação mensal pré-estabelecida”.
Sustenta a Recorrente, em suma, que, na linha em que restou definido no r. acórdão
paradigma, independentemente de se tratarem de valores pagos à cooperativa em
contratos sob a modalidade pré-pagamento (mensalidades), tem-se que, por corolário do
disposto no art. 45 da Lei Federal no 8.541/1992 c/c art. 652 do Decreto no 3.000/1999,
o contribuinte que sofreu a retenção possui o direito de compensar o valor do IRRF com
os débitos de IRRF gerados a partir das retenções realizadas sobre os valores pagos aos
médicos cooperados.
A recorrida, por outro lado, assevera que, mesmo indevida, a retenção não está
abrangida no art. 64 da Lei no 8.981 de 1995, motivo pelo qual a compensação pleiteada
pelo contribuinte no presente caso só é aplicável para os casos em que a retenção do
Imposto de Renda ocorrer sobre serviços pessoais prestados pelos cooperados.
Acrescenta ainda a Procuradoria da Fazenda Nacional que os pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas referentes a outros custos e despesas, que não os decorrentes de
serviços pessoais prestados por associados, ou referentes a contratos firmados com
preço pré-determinado seguem a previsão constante do art. 647 do Decreto no 3.000, de
1999.
Assim, imposto retido é considerado como antecipação do devido, de modo que o
interessado pode deduzi-lo do montante do IRPJ devido ao final do período de
apuração, ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período.
Como bem destacado pela Recorrida, tem-se o seguinte panorama acerca do tema:
IRRF - Código Receita 3280: IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados por
Pessoas Jurídicas à Unimed Sete Lagoas Cooperativa de Trabalho Médico, por serviços
pessoais que foram prestados por associados da mesma. Pode ser compensado com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos a seus associados;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721741/2017-87

Código Receita 1708 – preço pré-determinado: não há retenção do Imposto de Renda
sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas referentes a contratos firmados
com preço pré-determinado, conforme Solução de Consulta no 6.017 – SRRF06/Disit,
de 29 de abril de 2016. Havendo a retenção indevida, o contribuinte pode deduzir
montante do IRPJ devido ao final do período de apuração, ou utilizá-lo para compor o
saldo negativo do período;
Código Receita 1708 – outros custos e despesas: Imposto de Renda retido à alíquota de
1,5% sobre os pagamentos efetuados por Pessoas Jurídicas referentes a outros custos e
despesas. O imposto retido é considerado como antecipação do devido e o contribuinte
pode deduzi-lo do montante do IRPJ calculado ao final do período de apuração, ou
utilizá-lo para compor o saldo negativo do período.
Na situação dos autos, o crédito utilizado na compensação se refere ao IRRF de Código
Receita 3280 e, como bem destacado em sede de contrarrazões, todas retenções
confirmadas com este código foram validadas, tendo sido reconhecido o direito
creditório de R$ 5.374,27.
Além disso, as demais retenções foram efetuadas com outros Códigos Receita e as
provas constantes do processo levam à conclusão de que realmente não são caso de
retenção do IR nos pagamentos efetuados a serviços pessoais prestados pelos
associados, e sim nos pagamentos efetuados por contratos com preço pré-determinado
ou por outros serviços.
...
No mesmo sentido, cabe mencionar o Acórdão n.o 1301-005.478, de relatoria do
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, julgado em 22 de julho de 2021, por
unanimidade, nos termos abaixo transcritos:
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das cooperativas,
prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende a Recorrente, com base no § 1o da referida
regra, compensar valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados
com o IRRF incidente sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na
modalidade de preço pré-estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e
individualmente, à utilização de serviços prestados pelos membros da cooperativa
(diferente da modalidade custo operacional).
8. A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e
serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas
da cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e
percebidos aos membros da cooperativa. Tal sistemática não se destina, portanto, a
regrar compensações referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas
cooperativas, que não são diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo
de seus associados, mormente aqueles de natureza mercantil, comercialmente
ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua
determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa
tributária. Deste Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos, como exemplo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2010 COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721741/2017-87

O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período (Ac. no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo
Mateus Ciccone).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte” (Ac. no 1003-001.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, s.
06/10/2020, Rela. Consa. Bárbara Santos Guedes).
10. Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à
tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos
demais contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento,
ainda que indevido, de IRRF sobre as receitas de venda de planos de saúde com o IRRF
incidente e descontado dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma
especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstância apuradas.
11. Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas apenas com o IRPJ
devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e negócios de natureza
mercantil, ao final do período de apuração.
12. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente
Corroborando o posicionamento adotado , cabe também mencionar o Acórdão no 2401-
006.471, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 8 de maio de 2019, em repetitivo, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2004 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS
PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por meio de seus
associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e poderá ser
objeto de pedido compensação, respeitadas as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram
as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionou as retenções,
as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992,
não havendo previsão legal para a compensação realizada.
Diante do exposto, considerando o resultado nos processos correlatos, conheço e
nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721741/2017-87

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 586
DF CARF MF
Original